Tribunal: TJPA
Processo: 0057690-68.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057690-68.2015.8.14.0301
APELANTE: SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: GIOVANA DA SILVA ALMEIDA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0057690-68.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0057690-68.2015.8.14.0301

APELANTE:
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:
GIOVANA DA SILVA ALMEIDA DE MORAIS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ATRASO INJUSTIFICADO DE OBRA. CONFIGURAÇÃO. AFASTADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, POIS IN REPISA. PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO IMPORTE DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR INTEGRALIZADO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0057690-68.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0057690-68.2015.8.14.0301

APELANTE:
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:
GIOVANA DA SILVA ALMEIDA DE MORAIS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
contra sentença (ID. 1648810) mediante a qual o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização em epígrafe, ajuizada pela apelada
GIOVANA DA SILVA ALMEIDA DE MORAIS
, em detrimento da apelante.

A sentença recorrida condenou a parte ré/apelante ao pagamento de
(i)

lucros cessantes
no importe de 1% (um por cento) sobre o valor integralizado do imóvel corrigido pelo INCP/IBGE por mês de atraso, devidos desde a data prevista para a entrega do imóvel, considerando ainda o prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, até a apresentação do habite-se;
(ii)

danos morais
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pela Selic a partir da citação
; (iii) declarou nula a cláusula de prorrogação de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias;
(iv) indeferiu o congelamento do saldo devedor
, determinando que seja corrigido pelo INPC e sem incidência de juros; e
(iii) condenou a ré em

custas e honorários sucumbencias
, este último em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, a nulidade da sentença quanto aos danos morais, eis que genérica e sem contrapor os argumentos lançados na defesa, relevando-se carente de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC. Afirma que o valor fixado implica em enriquecimento indevido.

Sustenta a legalidade da cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras, conforme posicionamento do STJ, fazendo remissão à liberdade contratual e à necessidade de observância ao pacto firmado.

Pugna pelo reconhecimento das excludentes de responsabilização por caso fortuito e força maior, para afastar a condenação.

Alega ausência de prova quanto aos danos morais, que não são
in repisa
e não decorrem automaticamente do simples atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência do STJ. Sustenta inexistência de ofensa à honra apta a justificar o seu arbitramento, pois não houve ofensa à honra, não foi maculado o caráter e não foi posta em dúvida a honestidade do recorrido, assim como também não lhe foi causada nenhuma dor profunda, nenhuma saudade irreparável ou perda de algo que, por seus aspectos mais íntimos, não fosse possível materialmente repor.

Argumenta a não comprovação de prejuízos referentes aos lucros cessantes ou da extensão do suposto dano, bem como inexistência de nexo causal, asseverando que os danos materiais devem ser fixados de maneira proporcional ao investimento realizado pela parte autora, fazendo remissão aos artigos 402 e 944 do Código Civil e pugnando pelo seu afastamento ou, alternativamente, pela redução para o percentual de 0,5% (meio por cento).

Sustenta a necessidade de divisão proporcional dos honorários advocatícios, diante da sucumbência parcial do autor/apelado.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de piso ou, alternativamente, a integral reforma para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ou a redução de ambas as parcelas, bem como, para que se reconheça a sucumbência recíproca com a consequente distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos da apelante (ID 1648866-Págs.04/14).

Após regular distribuição perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1652808, procedi o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO N
º:
0057690-68.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0057690-68.2015.8.14.0301

APELANTE:
SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:
GIOVANA DA SILVA ALMEIDA DE MORAIS

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores. Assim, a reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

1.

Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo recursal) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

2.

Mérito recursal

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização em tela, condenando o réu ao pagamento de
(i)
danos materiais (lucros cessantes),
(ii)
danos morais,
(iii)
declarou nula a cláusula de prorrogação e
(iv)
condenou o réu/apelante em ônus de sucumbência.

2.1. Da ausência de fundamentação quanto aos danos morais

O apelante sustenta que a sentença é nula em razão da
falta de fundamentação quanto à questão dos danos morais.

Nesse sentido, ve
jamos esse trecho específico da sentença objurgada:

(...)
Dano Moral

A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à autora.

O demandante se viu impossibilitado de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa. infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje. merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que. muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como .se fossem os verdadeiros inadimplentes
.

Assim, para ressarcir o sofrimento da parte autora e coibir a postura das rés. fixo o valor dos danos morais em RS 30.000,00 (trinta mil reais), valor que entendo suficiente para reparar o dano e coibir práticas tão danosas e abusivas como a que está sendo praticada pela ré.

O valor do dano moral deve ser corrigido pela SELIC a partir da citação. (...)

Como cediço, decisão sucinta não é sinônimo de decisão desprovida de
fundamentação
, assim como exigir-se motivação extensa com todo o colossal volume de processos existente diante da duração razoável do processo parece ser verdadeiramente utópico. Todavia, é preciso ter presente que a
fundamentação
, para cumprir o mandamento constitucional e legal, deve externar racionalidade adequada e suficiente quanto às razões de seu convencimento.

A doutrina italiana, por intermédio de Michele Taruffo, dividiu as funções endoprocessual e extraprocessual da motivação, ressaltando a importância de o magistrado demonstrar racionalmente o
decisum
(justificação racional da decisão), não interessando, contudo, a formulação (processo mental).

Nessa ordem de ideias, entendo que o capítulo da sentença, embora sucinto, foi bastante objetivo quanto ao que se propôs. Assim, embora se possa até discordar da sua conclusão, não se pode afirmar que não restou fundamentado, tanto que possibilitou o manejo de tópico específico de apelação quanto ao tema.

Desta feita, a alegação deve ser rejeitada.

2.2. Do caso fortuito e força maior como causas excludentes de responsabilidade civil

A apelante/ré argumenta a existência de caso fortuito e de força maior que acarretaram o retardamento da entrega do imóvel, como a insuficiência de materiais e equipamentos disponíveis no mercado, “
a dificuldade na contratação de mão de obra qualificada, a locação de máquinas e equipamentos, o atraso na entrega dos materiais por parte dos fornecedores, a burocracia nos cartórios e junto à municipalidade na obtenção de licença, entre outros”
(ID 1648814-Pág.18).

No entanto, hipóteses de caso fortuito ou de força maior, como justificativa para
atraso na entrega de empreendimento, não devem estar diretamente ligadas à atividade desempenhada pelas construtoras ou incorporadoras, tal como o atraso de fornecedores, a insuficiência de materiais e equipamentos,
dificuldade de contratação de mão-de-obra qualificada ou burocracia para expedição de licenças e autorizações, pois entendo que tais situações são previsíveis e já estão abarcadas pelo prazo de prorrogação previsto contratualmente, o qual foi justamente estipulado para salvaguardar as construtoras de possíveis intercorrências num empreendimento de grande porte como o do caso.

Com efeito, tais fatos não se afiguram como hipóteses de caso fortuito/força maior capazes de excluir a responsabilidade da recorrente, haja vista que a construtora teria como antever as dificuldades ou possíveis atrasos, ante sua expertise técnica e os possíveis e conhecidos riscos da atividade desempenhada.

Desse modo, o caso fortuito ou força maior não se verifica quando, dentro do âmbito de abrangência do ato, está a possibilidade de prever o fato ocorrido, como é o caso dos autos, conforme precedentes deste Eg. TJE/PA e de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR
CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VÁLIDA. HIPÓTESE LEGAL. ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00717231-19, 212.318, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04). Grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 104-106. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FATO DE TERCEIRO COMO CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA SUA OCORRÊNCIA.
CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1635428/SC). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL E IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso conhecido e provido em parte. (2019.04574577-33, 209.300, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06). Grifo nosso.

APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PARCELA ÚNICA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação
. 2. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, o evento que, conquanto inevitável, mas previsível, está integrado aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial.
(...) 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT
Acórdão 1206933
, 07098614920188070007, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO. JUROS DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se discute nestes autos o contrato de financiamento firmado entre os autores/apelados e a Caixa Econômica Federal ou a legalidade da cobrança dos juros de obra, não existindo litisconsórcio passivo necessário, sendo certo que a construtora é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminares rejeitadas.
2. Nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, o fornecedor de produtos ou serviços no mercado de consumo, como é o caso das construtoras de unidades imobiliárias, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Nesse contexto, greves, escassez de mão de obra e demora na expedição da carta habite-se não desoneram a construtora. Ademais, os eventuais imprevistos atinentes à construção, incluindo a atividade administrativa na expedição do habite-se e a vistoria do imóvel, configuram a razão pela qual se admite a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a complexidade do produto adquirido e os acontecimentos inesperados que se caracterizam como fortuito interno da construção civil. 3. Não entregue a unidade imobiliária aos compradores no prazo pactuado, por culpa da construtora, resta demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado pelos compradores,
sendo razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, os proprietários dele gozariam. Assim, são devidos os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil. Não se aplica o Tema 970 do STJ, na medida em que não houve cumulação com cláusula penal. 4. A promitente vendedora é responsável pelo pagamento dos juros de obra durante o período entre o recebimento das chaves do imóvel até a data da averbação da carta de habite-se na matrícula do imóvel. 5. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido. (TJDFT -
Acórdão 1223423
, 00160058520158070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

P
ortanto, o caso fortuito e a força maior, reiteradamente alegados como justificativa para atrasos em obras e entregas de empreendimentos vendidos na planta, não devem estar diretamente ligados à atividade desenvolvida pelas construtoras ou incorporadoras, pois tais ocorrências são totalmente previsíveis por estas empresas, que dispõem de capacidade técnica e financeira para antever e se prepararem para o enfrentamento de possíveis adversidades mercadológicas, sobretudo se comparadas aos compradores, partes mais fracas da relação contratual, merecendo tutela a legítima expectativa gerada pela parte autora/apelada no sentido de receber o imóvel no tempo em que foi aprazado contratualmente.

Ora, aquele que se dispõe a exercer determinada atividade no mercado empresarial, responde pelos riscos desta atividade, não sendo legítimo transferi-los ao promitente comprador.

Diante dessas considerações, revela-se forçoso o não acolhimento das alegadas excludentes de responsabilidade.

2.3. Da nulidade da cláusula de prorrogação de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)

No tocante à validade de cláusula de tolerância prevista no item 11.1., parágrafo único, do contrato (ID 1648797-Pág.17), que estipulou o prazo de prorrogação de entrega do imóvel em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, entendo que não assiste razão à apelante, tendo em visa o entendimento consolidado pelo C. STJ, segundo o qual “
Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 (cento e oitenta) dias
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.582.318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017); (Info 612).

Em outras palavras: existe, pois, abusividade na cláusula que prorroga por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias o prazo de
entrega
do
imóvel
, mesmo que diante da concordância das partes quando da assinatura do pacto, conforme já consolidado nesta Corte Paraense:

APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO AUTOR SEM RELATÓRIO DE CONTAS. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA QUE SERÁ ANALISADA COM O MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO
TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA
. LIMITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO AOS 180 DIAS PELO JUÍZO ?A QUO?. DECISÃO ACERTADA
. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE O JULGAMENTO DO MÉRITO QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PAS DE NULLITE SAN GIEF. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. FIXAÇAO DE PRAZO PARA
ENTREGA
DE OBRA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM COMINAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DO
ATRASO
NA
ENTREGA
. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00360940-49, 211.612, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE OBRA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 360 DIAS, A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E A OBRIGAÇÃO PARA IMPLANTAR DUTO DE EXAUSTÃO DE CHURRASQUEIRA. PEDIDO PARA DESCONTAR DO QUANTUM DA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS OS VALORES JÁ PAGOS POR ORDEM CONCEDIDA EM TUTELA ANTECIPADA (LUCROS CESSANTES). CLAÚSULA DE TOLERÂNCIA QUE ESTIPULA PRAZO DE PRORROGAÇÃO SUPERIOR A 180 DIAS É CONSIDERADA ABUSIVA, DEVENDO SER DESCONSIDERADOS OS DIAS EXCEDENTES PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DA APELANTE. CONSIDERAR VÁLIDO APENAS O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS.
ATRASO
DE EMPREENDIMENTO VERIFICADO. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. A ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO DUTO DE EXAUSTÃO DA CHURRAQUEIRA NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA CONSIDERAR VÁLIDA CLÁSULA DE TOLERÂNCIA DE APENAS 180 DIAS, ESTIPULANDO O INÍCIO DA MORA DA APELANTE EM FEVEREIRO DE 2014 E PARA DETERMINAR O DESCONTO DOS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. UNÂNIME. (2020.00725880-68, 212.322, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04).

Neste ponto, assim, deve ser mantido o posicionamento da sentença de primeiro grau, para declarar nula a aludida cláusula contratual e limitar o prazo de tolerância ao período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do entendimento consolidado e uníssono no STJ e nos tribunais pátrios.

Diante dessas premissas, verifica-se da cláusula 11.1, parágrafo único, que a data prevista para
entrega
das chaves era de janeiro/2014. Todavia, considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a data final de
entrega

foi em agosto/2014, data a partir da qual deve ser considerada a mora contratual por parte da apelante, que persiste até a efetiva
entrega

do empreendimento.

2.4. Dos lucros cessantes

A ré/apelante alega que não há comprovação dos prejuízos suportados pelos autores, o que inviabilizaria o pagamento dos lucros cessantes.

Todavia, no que concerne aos lucros cessantes configurados em
atraso na entrega de empreendimentos imobiliários, o STJ já firmou entendimento de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do comprador.

Desde que comprovado o descumprimento do prazo para entrega do imóvel, sem que haja prova em contrário produzida pelo vendedor de que a mora contratual não lhe é imputável, o STJ tem entendimento predominante no sentido da existência de presunção de prejuízo do comprador e, consequente, cabimento da condenação por lucros cessantes, sem a necessidade de comprovação de que a parte efetivamente paga alugueres:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. VALOR INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a demora na entrega do imóvel na data previamente acordada resulta no dever de reparação por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo em que a vendedora permaneceu em mora, por presunção de prejuízo do promitente comprador. Precedentes.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A orientação firmada no âmbito do STJ é de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório constante dos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorre na hipótese vertente. 5. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 6. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1801537/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)- grifo nosso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À LEI 12.424/2011. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A Lei 12.424/2011 não foi aventada por ocasião do recurso especial, configurando-se, pois, inovação recursal, de forma que não há como conhecer do tema subjacente à citada lei.
2. A ausência da entrega do imóvel na data acordada no contrato, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, havendo presunção do prejuízo.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1794104/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) - grifo nosso.

N
esse sentido, entendo cabível o ressarcimento da apelada pelo que deixou de auferir do imóvel ou por aquilo que deixou de pagar a título de aluguel, sendo devidos desde
agosto/2014
, data a partir da qual evidenciou-se a mora na entrega do bem em questão pela construtora apelante, considerado ainda o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação do prazo de entrega contratual.

No que se refere à redução do valor devido, entendo que não merece acolhimento, pois o quantum de 1% (um por cento) sobre o valor já quitado pela parte autora, nos termos fixados pelo juízo de piso, se coaduna com o entendimento do STJ que, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1729593/SP, entendeu que o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, enseja o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

Sendo assim, conforme informado pelo apelante, o valor fixado na sentença resulta em cerca R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual entendo encontrar-se consentâneo com o entendimento do STJ.

2.5. Dos danos morais

Em relação aos danos morais em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, entendo pela sua configuração, uma vez que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciou-se a sua configuração pelo longo decurso de tempo transcorrido desde a data ajustada para a efetiva entrega.

No caso em apreço, o imóvel deveria ter sido entregue à parte recorrida em janeiro de 2014. Porém, mesmo após a prorrogação do prazo de entrega para agosto de 2014, apesar de não haver informações nos autos da data em que o imóvel foi concluído e entregue, é possível aferir, a partir da petição protocolada em 02/12/2016 um atraso de cerca de 36 (trinta e seis) meses (ID 1648809-Pág.02), o que demonstra superar o mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico à recorrida.

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros,
in verbis
:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0737484-43.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: CLEUTON SILVA NOGUEIRA, CLAUDIA PEREIRA DO VALLE APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Consabido que o ressarcimento dos prejuízos materiais compreendem tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes. Estes baseiam-se na frustração da expectativa de um lucro esperado e aqueles na diminuição patrimonial ocasionada ao lesado. 2. a indenização por danos emergentes é inacumulável com as despesas de locação feitas pelos apelantes durante o
atraso na entrega da obra
, por representar um bis in idem e face aos lucros cessantes deferidos na intância a quo, tendo em vista que visam ao mesmo fim compensatório. 3.
Configura dano moral indenizável, o atraso na entrega de imóvel que vulnera o consumidor em seu direito fundamental à moradia, à paz e à dignidade da pessoa humana
. 4. A legalidade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo n° 1.599.511/SP. 5. Falta interesse recursal ao recorrente quanto aos juros de mora, porquanto constado manifestação do ilustre Magistrado a quo, nos exatos limites do que foi requerido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DFT. Acórdão n.1176484, 07374844320178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019). Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO APRECIADAS EM CONJUNTO. A ação de adjudicação compulsória é cabível quando a parte, munida de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Na hipótese, contudo, a unidade habitacional não se encontra devidamente individualizada junto ao Registro de Imóveis. Por essa razão, mostra-se inviável a adjudicação pretendida, devendo ser mantida a extinção do feito. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Evidenciado que a construtora ultrapassou o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra – já considerada a cláusula de tolerância -, impõe-se o dever de indenizar ao autor pelos prejuízos experimentados. Danos. EMEERGENTES (VALORES DESPENDIDOS COM ALUGUÉIS NO PERÍODO DA MORA) comprovado pela parte autora despendeu valores com aluguéis no período da mora da construtora, de rigor a sua condenação ao ressarcimento a esse título. LUCRO CESSANTES Conquanto possível a fixação de indenização por lucros cessantes diante do “quantum” que o autor deixou de receber caso o imóvel estivesse locado no período da mora construtora, o que, aliás, até se presume, ante a jurisprudência consolidada do STJ a respeito, na hipótese, não há como julgar procedente tal pedido por absoluta incongruência com o deferimento do pleito de indenização por danos emergentes, correspondentes à importância que o demandante foi obrigado a despender com a locação de outro imóvel em face do
atraso
na
entrega
da
obra
. DANOS MORAIS
Situação excepcional dos autos em que o atraso na entrega da obra causou ansiedade e angústia ao adquirente do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impondo-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra por mais de seis meses gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelo autor
. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081966483, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 14-08-2019)Julgamento: 30.11.2011. Sexta Câmara Cível. Desprovimento do recurso.” (Apelação nº 0011378-30.2009.8.19.0002, 6ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Nagib Slaibi. j. 16.05.2012). Grifo nosso.

Não s
e afigura razoável que a ré/apelante, que descumpriu o contrato, não venha a se responsabilizar financeiramente pelo atraso na entrega do imóvel, pois frustrou as legítimas expectativas da outra parte.

O atraso injustificado na entrega de empreendimentos imobiliários gera a possibilidade de indenização do comprador em razão do desrespeito às cláusulas contratuais e aos princípios norteadores do contrato celebrado, dentre eles o da boa-fé objetiva. O longo atraso na entrega do empreendimento gera dano/frustração ao comprador. A liberdade contratual representa o poder conferido às partes de escolher o negócio a ser celebrado, com quem contratar e o conteúdo das cláusulas contratuais. É a ampla faixa de autonomia conferida pelo ordenamento jurídico à manifestação de vontade dos contratantes. Desse modo, não pode a ré/apelante celebrar contrato estipulando determinado prazo, tendo conhecimento da dificuldade de cumprimento desse prazo pactuado e, posteriormente, buscar isentar-se da responsabilidade decorrente do inadimplemento.

Demais disso, não se pode olvidar que a própria compreensão do dano moral, como consequência da constitucionalização do Direito Civil, o configura como mecanismo especial de proteção da dignidade da pessoa humana, implicando em tratamento diferenciado, entendendo-se que não cabe tabelamento legislativo de dano moral e via de regra o dano moral é
in re ipsa
(presumido). Ademais, a definição clássica de dano moral, que o reputava como sendo a dor, o sofrimento e a angústia que supera a normalidade da vida contemporânea, defendida por Sérgio Cavallieri, vem cedendo espaço à compreensão que mais se coaduna com a despatrimonialização do Direito Civil.

Atualmente, entende-se que dor, sofrimento e angústia são consequências eventuais, que não necessariamente se fazem presentes no dano moral. Até porque, se assim fosse, seria difícil perceber dano moral em face de nascituros ou de amentais, por exemplo, que não possuem consciência mínima para afirmar tais ocorrências. Por isso, na linha da despatrimonialização do Direito Civil, o STJ vem entendo que o dano moral é, na verdade, a violação a dignidade da pessoa humana (a título de exemplo, vide REsp 1.292.141 e REsp 1.245.550).

Quanto ao valor da condenação em danos morais fixada pelo juízo
a quo,
entendo que o
quantum
deve ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, considerando o período de atraso para a entrega e o fato de a recorrida ter despendido considerável valor, ainda no ano de 2014, para saldar cerca de 1/3 (um terço) da dívida do bem, pagando a quantia de R$ 108.181,37 (cento e oito mil, cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) em duas parcelas, uma no dia 24/11/2014, de R$ 88.181,37 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) e outra no dia 30/12/2014, de R$ 20.000,00( vinte mil reais).

Assim, reduzo o
quantum
devido a título de danos morais pelo atraso na obra para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2.6.

Das custas e honorários sucumbenciais

O pleito da recorrente quanto a retificação na condenação de honorários advocatícios para fixá-los de forma igualitária entre as partes não merece prosperar, pois a parte recorrida restou sucumbente em parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC
[1]
.

Verifica-se, em verdade, que a maioria dos pedidos formulados pela recorrida fora acolhidos, ainda que em proporção inferior à pleiteada, conforme pontuado pelo próprio recorrente nas razões do apelo.

Somado a isso, a Súmula 326 do STJ dispõe que “
na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Destarte, diante da sucumbência mínima, incabível a distribuição equitativa do ônus sucumbencial.

3.

Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para reduzir a condenação em danos morais para o
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Permanecem inalteradas as demais razões da sentença combatida.

Belém-PA, 08 de abril de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

[1]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Belém, 06/05/2021